Tribunal: TCU
Processo: 028.781/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9498/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.781/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Perroni Custodio (XXX.155.018-XX); Fagner de Sousa Macedo (XXX.621.413-XX); Fernanda Magalhaes da Silva (XXX.073.413-XX); Flaviana Linhares Araujo (XXX.415.453-XX); Julliana Raquel Franco Ferreira Brito (XXX.389.851-XX); Luisa Lima das Virgens (XXX.837.803-XX); Marcia Helena Campos (XXX.991.206-XX); Marcos Rogerio Giannini (XXX.457.103-XX); Maria do Amparo Ferreira Santos e Silva (XXX.609.313-XX); Sarah Mendes Zacarias (XXX.283.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.